Tribunal: TJSP
Processo: 0026284-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo. Condenações oriundas de duas ações penais distintas. Pretensão não buscada no Juízo de Execução. Inviável a análise por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. Via eleita inadequada. Habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo. Condenações oriundas de duas ações penais distintas. Pretensão não buscada no Juízo de Execução. Inviável a análise por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. Via eleita inadequada. Habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. Precedentes. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração não conhecida.